Tribunal: STF
Processo: HC 152951
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: Processo Penal e Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Tribunal do Júri. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Possibilidade de execução provisória da pena. Fundamento da decisão agravada não atacado. Agravo regimental não conhecido.



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    2. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou a autoridade impetrada, “o Sodalício estadual discorreu de forma ampla e segura sobre as provas que julgou suficientes para ratificar o decreto condenatório, em especial no tocante a prova testemunhal colhida em Juízo, destacando adequadamente a caracterização da autoria e materialidade delitivas”. 



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a “execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki). Orientação confirmada pelo Plenário do STF, em votação majoritária, ao indeferir as medidas cautelares requeridas nos autos das ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio (Sessão de 05.10.2016). 



    4. Agravo regimental não conhecido.